Tribunal: TJMT
Processo: 0006478-19.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006478-19.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO GONCALVES - CPF: 873.718.391-53 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ROSANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.895.021-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARA AMBOS OS CRIMES – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 04 (QUATRO) MESES
DE DETENÇÃO
E
10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA RESPECTIVAMENTE
– PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (três) ANOS – ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, por isso mesmo, impede o reconhecimento da pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Gonçalves
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Comarca Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 129, §9º, e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, fixando, ainda, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos morais causados pela infração. (Sentença – Id. 126709215).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição dos crimes aos quais foi condenado. No que se refere ao crime de Dano, sustenta a reparação dos prejuízos materiais antes do oferecimento da denúncia. Sobre a lesão corporal, alega falta de provas do dolo necessário para configuração do delito. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de lesões corporais para a forma culposa. Por fim, postula o afastamento da condenação em danos morais. (Id. 126709228)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 126709232)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 128381184)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 129, §9º, E DO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/06– RECURSO DEFENSIVO: PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DANO – IMPOSSIBILIDADE – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA A FIGURA DO DANO SIMPLES DIANTE DA AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
João Paulo Gonçalves,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, §9º, e art. 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 98420955)

“[...] em 3/12/2017, por volta das 19h30min, na residência da vítima, localizada na Rua H, 259, Bairro Jardim Por do Sol, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações violentos, destruiu, danificou, inutilizou e deteriorou o portão da residência, uma motocicleta Honda Pop e um veículo Onix da ex-companheira Rosana Ferreira da Silva; e, por empurrão, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Rosana Ferreira da Silva, provocando ferida incisa de 2cm, com sangramento recente, na região da face posterior do terço médio da perna direita, conforme laudo de lesão corporal 3047.A.17 e mapa topográfico de fls. 27/30, laudo pericial criminal nº 200.2.05.2017.016696-01 de fls. 53/69,BOPM 2017.399303 de fls. 6/8 e declarações vitimárias de fls. 18/19.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por oito anos e estavam separados há seis meses. Consta que o denunciado não aceitava o término do relacionamento e constantemente ameaçava a vítima.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado foi até a residência da vítima e, aos gritos, disse para ela sair para conversarem. Com medo, a vítima se recusou a sair e tentou acalmá-lo pelo telefone,

Irritado com a chegada do sobrinho da vítima na residência, o denunciado acelerou seu veículo, colidiu, destruiu, danificou,

PRELIMINAR DE OFÍCIO

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, alega que o apelante deve ser absolvido dos crimes de Lesão Corporal e Dano. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de lesões corporais para a forma culposa. Por fim, postula o afastamento da condenação em danos morais.

Contudo, verifica-se que incide na hipótese uma questão a ser reconhecida, concernente à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1º, todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 04 (quatro) meses
de detenção, pela prática do crime do
art. 129, §9º, do CP
, e 10 (dez) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa pelo crime do art. 163,
parágrafo único, inciso I, ambos do CP, em regime inicial aberto. Destarte, temos que a prescrição para ambos os delitos ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que os crimes em análise foram cometidos em 03 de dezembro de 2017, tendo sido a denúncia recebida em 15 de agosto de 2018 (Id. 126707744 – pág. 153/154) e a sentença condenatória foi prolatada em 01 de abril de 2022 (Id. 126709215).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 03 (três) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para os delitos de Lesão Corporal e Dano em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Assim, declaro extinta a punibilidade do acusado
João Paulo Gonçalves
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Por sua vez, julgo extinto também os danos morais, e consequentemente, prejudicado o recurso do apelante.

Pelo exposto, em consonância do parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade do apelante
João Paulo Gonçalves
, face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso, ao qual torna prejudicial a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022